Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. Tendo a sentença declarado nulos os contratos de empréstimo consignado em benefício previdenciário sem o consentimento da consumidora, deve ser reconhecida a existência do dano moral. São presumidos os danos morais decorrentes do desconto indevido em verbas de natureza alimentar, uma vez que comprometem a subsistência do consumidor. A indenização por dano moral deve ter como norte a razoabilidade, a proporcionalidade, as condições do ofensor e as do ofendido, e a natureza do direito violado.